Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Furto qualificado. Escalada. Provas.
1 – Confirmado por outros meios de prova, sobretudo pela confissão do réu, dispensável o exame pericial para constatar a subtração da coisa mediante escalada.
2 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
3 – Apelação provida.